Tribunal: CARF
Processo: 35569.002584/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35569.002584/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
INTEGRA - SERVICOS EM PORTARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/10/2005 a 31/05/2006
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.310, de 7 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10845.001784/2008-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de restituição de retenção de contribuição
previdenciária pelos tomadores de serviços realizados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35569.002584/2006-19
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35569.002584/2006-19

Segundo foi relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, o
indeferimento do pleito do contribuinte por parte da autoridade fiscal, após a análise das
informações extraídas do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (SICOB –
CCORGFIP) e dos documentos apresentados pelo solicitante, foi motivado pelos fatos geradores
das contribuições retidas não terem sido declaradas em GFIP e, também, que o destaque na Nota
Fiscal de Prestação de serviços da contribuição retida foi inferior ao percentual de 11% do valor
constante das mesmas. Salientou que nas referidas notas juntadas aos autos, foi tão somente
consignado pelo interessado uma única observação na qual informa “que houve aplicação do
item 19 - O.S. INSS sobre vale-transporte deduzido 11%”.
Cientificado do teor do despacho decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade e, consequentemente, não reconhecimento do
direito creditório pleiteado.
Cientificado da decisão o contribuinte interpôs recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A insurgência do contribuinte paira em relação aos seguintes pontos: (i) entende ser
equivocada a interpretação dada pelo fisco e pela autoridade julgadora em relação aos
artigos 152 e 161 da IN MPS/SRP no 3 de 14/07/2005; (ii) todas as remunerações pagas
aos segurados que prestaram serviços foram declaradas em GFIP; (iii) afirma ter
deduzido corretamente as parcelas do vale transporte da base de cálculo da retenção de
11% nas notas fiscais de serviços emitidas e (iv) todos os valores deduzidos foram
devidamente comprovados, sendo a discriminação das parcelas nas notas fiscais de
serviços mera obrigação acessória.
A decisão de primeira instância apontou que o motivo ensejador do não reconhecimento
do direito creditório pleiteado foi a ausência de liquidez e certeza do mesmo, ante a
impossibilidade de se apurar a sua exatidão, em razão de: (i) não terem sido declaradas
em GFIP as remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços às contratantes;
(ii) não se poder concluir que a empresa fazia jus à restituição pleiteada ante a
impossibilidade do batimento entre o valor devido e o valor retido e (iii) nos termos da
disposição contida no artigo 152, II da IN MPS/SRP no 03 de 2005, a dedução das
parcelas do vale transporte ficar condicionada à efetiva demonstração da operação nas
notas fiscais de prestação de serviços emitidas.
Apesar da decisão recorrida apontar os motivos ensejadores do não reconhecimento do
direito creditório, com o recurso voluntário o contribuinte limitou-se a repetir os
mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, desacompanhados de
elementos probatórios capazes de contrapor os fundamentos apontados no despacho
decisório e no acórdão recorrido.
Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação do pedido de restituição no despacho decisório, como
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35569.002584/2006-19

da negativa de provimento à manifestação de inconformidade, o Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem os artigos 36, caput da Lei no
9.784 de 19991 e 373, inciso I do Código de Processo Civil2, que cabe ao Recorrente, o
ônus de demonstrar o direito que pleiteia.
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar provimento
ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

1 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35569.002584/2006-19

Fl. 357
DF CARF MF
Original